Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734381-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: G. A. S. RECORRIDA: R. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: W. F. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE EXOMA. ROL ANS. PREVISÃO EXPRESSA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O Exame de Sequenciamento de Exoma passou a integrar o Rol de procedimentos obrigatórios da ANS com diretrizes de utilização conforme a DUT 110 do Anexo II da RN 465/2021. Referida DUT prevê o custeio obrigatório do exame para diversas patologias, entre as quais a síndrome cromossômica não reconhecível clinicamente. Resta, portanto, preenchido o critério de previsão expressa no Rol da ANS do procedimento pleiteado. 2. Embora a incorporação desse exame no Rol da ANS tenha sido posterior ao pedido da Autora, a enfermidade que a acomete perdura, assim como a necessidade de cuidados médicos, de enfermagem e de terceiros em se favor. 3. Em regra, o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral, porém, como reiteradamente decidido nesta Corte (inclusive os precedentes acima citados), sob orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde. 4. Recurso da Autora provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, afirmando que à época em que se deu a negativa (18/12/2018) não havia comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, bem como recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros. Assevera que o conjunto probatório dos autos, como prontuários e laudo pericial do assistente do juízo, demonstram a desnecessidade da cobertura do exame; c) artigo 23 da LINDB, porque durante todo o curso da ação, ao longo dos anos que antecederam as alterações normativas na Agência Reguladora, não havia obrigatoriedade para cobertura do exame, pois incontroversa a ausência de previsão no rol da ANS para o tratamento pleiteado. Sustenta que não há como se abarcar a aplicação superveniente da manifestação técnica da ANS, tendo em vista que as alterações normativas referentes à previsão de cobertura para o exame só ocorreram em 24/02/2021. Enfatiza que em observância ao princípio da segurança jurídica, as alterações normativas não podem alcançar questões anteriores a sua vigência, de modo que entender de maneira contrária impede a estabilidade das situações jurídicas; d) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, afirmando que qualquer superação da taxatividade do rol há de ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso. Aduz, outrossim, que não consta qualquer cláusula contratual que obrigue a insurgente a cobrir o tratamento na forma como pleiteado; e) artigos 421 e 422, ambos do CC, ponderando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Acrescenta que a limitação contratual invocada, quando da solicitação do recorrido, tem fundamento em normas federais e regulamentos específicos, inexistindo nulidade; f) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, argumentando que não há falar em ato ilícito, tampouco em dever de indenizar. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343.181, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 156, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, 23 da LINDB, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 186, 187, 421, 422 e 927, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, o Exame de Sequenciamento de Exoma passou a integrar o Rol de procedimentos obrigatórios da ANS com diretrizes de utilização conforme a DUT 110 do Anexo II da RN 465/2021. Referida DUT prevê o custeio obrigatório do exame para diversas patologias, entre as quais a síndrome cromossômica não reconhecível clinicamente. Resta, portanto, preenchido o critério de previsão expressa no Rol da ANS do procedimento ora pleiteado. Anoto que, embora a incorporação desse exame no Rol da ANS tenha sido posterior ao pedido da Autora, a enfermidade que a acomete perdura, assim como a necessidade de cuidados médicos, de enfermagem e de terceiros em se favor. Ademais, ao tempo da negativa outros exames expressamente contemplados pelo Rol da ANS foram realizados, porém sem resultado conclusivo, e o i. perito expressamente concluiu “que a indicação do exame de Sequenciamento Completo do Exoma solicitados pelos ilustres geneticistas encontra amparo na literatura médica atual sobre o tema”. Portanto, considera-se abusiva a recusa apresentada pela operadora do plano de saúde ré em autorizar e custear o exame prescrito pelo médico assistente do autor, tendo em vista as alterações normativas decorrentes da publicação da RN 465/2021 [...] A Autora postula, ainda, indenização por danos morais. Em regra, o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral, porém, como reiteradamente decidido nesta Corte (inclusive os precedentes acima citados), sob orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde. Quanto ao valor referente ao dano moral, deve ele seguir a orientação doutrinária e jurisprudencial de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, bem como diante das circunstâncias verificadas no caso concreto. Atento às peculiaridades do caso vertente, levando-se em conta, sobretudo, a gravidade do fato em si, a reprovabilidade da conduta, a capacidade econômica do agente, o tempo da negativa, bem como as condições sociais e a intensidade do sofrimento da vítima, reputo adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)” (ID. 54336101). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343.181, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016